Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725297-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 37885714) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. A embargante-agravante afirma (id. 38336011) que a decisão é contraditória “uma vez que justifica o indeferimento do pedido pela ausência de requisitos necessários sem efetuar a análise dos pressupostos, baseando em suposta preclusão da matéria suscitada” (pág. 3), que afirma não ter ocorrido no processo originário. Ressalta que a decisão também é “omissa quanto a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela recursal, uma vez que não foi analisado a matéria suscitada e sim suposta preclusão que restou demonstrada ser inexistente” e “quanto a presença dos requisitos para suspensão dos autos originários, uma vez que o d. Juízo a quo entendeu pelo envio dos autos ao arquivo provisório e, ainda determinou a desconstituição da penhora, o que causará prejuízos ao Agravante que persegue o adimplemento do débito há aproximadamente 6 anos” (pág. 4). Pede “seja apreciado a omissão e contradição apontada quanto a inexistência de preclusão da decisão agravada e ainda omissão quanto a ausência de análise dos pressupostos necessários para o deferimento do efeito suspensivo e da tutela recursal postulada” (pág. 4). É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece de contradição ou de omissão. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Observa-se da decisão que foram devidamente indicados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo e o motivo pelo qual concluiu-se que não havia probabilidade do direito ou de provimento do recurso. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-exequente. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora